Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas r, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14).
3. Diante da prova indiciária dos fatos alegados pela autora, a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços (STJ, Súmula 479).
4. A cobrança indevida derivada de transações fraudulentas acarreta transtornos e aborrecimentos, mas não afronta direitos de personalidade a ponto de acarretar ofensa de ordem moral passível de reparação. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.